Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E OUTRA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, § 4o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal). O apelante postula a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e a revisão da dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, notadamente o depoimento de policial, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime; se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida com base em outras provas, independentemente de laudo pericial inconclusivo; e se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à valoração de uma das qualificadoras como circunstância judicial na primeira fase.
III. Razões de decidir
3. O depoimento de policial responsável pela prisão em flagrante, colhido em juízo sob o crivo do contraditório, é dotado de fé pública e constitui prova idônea para a condenação, especialmente quando corroborado pela situação de flagrância do réu no interior do estabelecimento comercial.
4. A jurisprudência admite que a qualificadora do rompimento de obstáculo seja comprovada por outros meios de prova idôneos, que não o laudo pericial, quando sua ocorrência for inconteste. As circunstâncias da prisão em flagrante, com a porta do estabelecimento arrombada, são suficientes para caracterizar a qualificadora.
5. Havendo duas ou mais qualificadoras, é legítimo utilizar uma para tipificar o crime qualificado e a(s) outra(s) para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, a título de circunstância judicial desfavorável, sem que isso configure bis in idem.
IV. Dispositivo
6. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 59 e 155, § 4o, I e IV; CPP, art. 386.